Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-25.2023.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001200-25.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE - CPF: 031.030.981-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS DE MOURA - CPF: 581.412.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDEL MARQUES DE ALENCAR - CPF: 009.933.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001200-25.2023.8.11.0038

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – PRECEDENTES – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como em razão da apreensão da arma e das munições na residência do acusado.

Segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias) são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

Inviável a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, quando o recurso encontra-se apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001200-25.2023.8.11.0038

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa (id. 197550336).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ao argumento de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena para o semiaberto (id. 197550349).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 197550353).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 198301153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001200-25.2023.8.11.0038

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que os depoimentos dos policiais são contraditórios, sendo que a arma de fogo apreendida pode ter sido deixada por qualquer pessoa, tendo em vista que não foi encontrada com o apelante, em seu corpo ou no quarto onde ele foi detido pelos policiais, bem como que a propriedade foi adquirida há pouco tempo.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 08h05min., na residência particular situada em uma Chácara nas margens do Rio Cabaçal, Zona Rural de Reserva do Cabaçal//MT, o denunciado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data e hora supracitados, a Polícia Militar em conjunto com a Policia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão dos autos n° 10006300-57.2023.8.11.0006.01.013-14, localizaram sob a guarda do denunciado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 01 (uma) pistola Taurus, cal. 40, com carregador, bem como 07(sete) unidades de munições cal. .40 intactas, compatíveis com o armamento bélico apreendido. Durante a investigação foi realizada a perícia da munição apreendida, concluindo que estavam aptas a realização de disparos”
(
sic
do id. 197550269).

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 197550213), boletim de ocorrência n. 2023.231560 (id. 197550214), termo de exibição e apreensão nº 2023.16.330993 (id. 197550215), mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados (id. 197550219), relatório nº 2023.7.83446 (id. 197550249), laudo pericial nº 531.2.13.9047.2023.133866-A01 (id. 197550253), boletim de ocorrência n. 2022.124109 (id. 197550253) e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA fez uso da garantia constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, contudo, negou a prática delituosa, afirmando que a arma apreendida não lhe pertence, bem como negou ter dito aos policiais que efetuaram as buscas que a arma era sua, conforme se verifica:

“
Juiz
: (...) foi apreendido com o senhor essa arma e essas munições? Era de propriedade do senhor? O que aconteceu?

Réu
: Eles foram fazer uma operação lá atrás do Juliano e essa chácara eu comprei do irmão do Juliano, tinha uns trinta/vinte dias que eu comprei a chácara dele lá. E lá ia os parentes dele, do Juliano pescar, que lá tem um fogo, assim bem na beira do rio, eles iam armar anzol e tiravam todo dia cedo né. E essa pistola aí não é minha, é dos parente dele essa pistola, essa pistola ai é acho que é até, essa pistola acho que ela tem aquele documento que pode andar. Essa pistola não é minha não, porque eu não ia sair daqui com um processo com uma pistola na cintura aqui, eu assinando todo mês, eu não vou fazer um loucura dessa.

Juiz: O senhor sabe onde foi localizada a pistola lá dentro da casa?

Réu: Dentro da casa ela não foi localizada, dentro da casa não.

Juiz: Onde que foi?

Réu: Ele me pegou a pistola, ele me pegou eu, ele me pegou deitado, eles arrombou a porta e eu tava deitado na cama (...) ele me pegou e jogou em cima da cama pro chão.

Juiz: Onde foi localizado essa pistola, o senhor chegou a ver?

Réu: A pistola (...) tem o outro rancho que é assim separado do meu, tem o rancho que é onde eu comprei, e tem o ranchinho desse pequeno deles que ficou, entendeu, e essa pistola foi encontrada lá, ele falo que foi encontrada lá, mas não sei onde essa pistola tava lá não.

Juiz: O Senhor ouviu o depoimento do policial. O policial disse que o senhor teria mencionado pra ele que a pistola era do senhor por questão de segurança. O senhor chegou a falar alguma coisa disso pra ele?

Réu: Como que eu comentei? Nem conversaram. Eu passei mal na hora, ele pegou o remédio lá e me deu na hora, essa pistola não é minha, Doutor.

Juiz: Mas a pergunta que eu fiz pro senhor, o senhor não entendeu a pergunta. O policial mencionou agora a pouco, que o senhor teria dito que a pistola era do senhor por questão de segurança, o senhor chegou a mencionar isso?

Réu: Mas eu nunca falei nada pra esses homens aí não. Falei isso pra ele, que a pistola era minha não. (...)

Promotora: Senhor Antonio, quando o senhor foi conduzido a Delegacia, o senhor comunicou lá a sua prisão, o senhor teve a oportunidade de comunicar a sua prisão a sua família?

Réu: Ele falou doutora, mas eu tenho um problema muito grave de saúde assim (...) eu não gravei assim o nome, entendeu (inaudível) eu sou uma pessoa hipertensa, muito hipertensa, eu sou diabético e tenho um problema de pressão muito sério, aí tá me atingindo bastante.

Promotora: Eu perguntei se o Senhor teve oportunizada, entrar em contato com a família do senhor.

Réu: Tive sim senhora.

Promotora: E o senhor entrou em contato?

Réu: Não senhora.

Promotora: Já que o senhor é tão doente e precisa dos remédios, porque o senhor não entrou em contato?

Réu: Meu advogado entrou, ele foi lá me ver e eu mandei o recado. Mas na hora não ligaram não.

Promotora: Os policiais, quando o senhor foi preso, na hora que o senhor foi preso, porque que o senhor (...), porque que o senhor precisou esperar seu advogado chegar pra você entrar em contato com a sua família, porque o senhor não entrou logo em contato.

Réu: Porque eles não me deu o telefone deles doutora.

Promotora: Quem não deu o telefone de quem?

Réu: Ninguém me deu telefone pra mim ligar, na hora que eu cheguei no presídio né que ele falou pra mim que eu tinha direito a uma ligação.

Promotora: Então os policias eles não deram, eles não perguntaram o código do celular do senhor pra poder pegar o número do telefone da sua família?

Réu: Não. Ele não procurou não.

Promotora: Não. Tá. E o senhor tentou quebrar o seu telefone? Na hora da sua prisão em flagrante

Réu: Não senhora. Porque que eu iria quebrar meu telefone se eu abri pra eles meu telefone. Eles queria que eu abrisse o telefone, queria que tava lá, o que não é meu não é uai.

Promotora: Uai o senhor acabou de dizer que não abriu o telefone.

Réu: Eu abri o telefone sim uai. O meu telefone eu abri pros policial. O telefone que tava lá era no rancho de um cara junto com a pistola, não era o meu não Doutora.

Promotora: Então o celular do senhor não foi apreendido?

Réu: Não, meu telefone eu abri uai, uma muiézinha ela me entregou me telefone de volta.

Promotora: está certo senhor Antonio. Sem mais perguntas.

Advogada de Defesa: Fazia quanto tempo que você estava lá nessa chácara.

Promotora: Assim, eu dormi lá de uns 20 (vinte) dias, 30 (trinta) dias, não tinha nem trinta, assim, eu num tava lá, eu ia dormir lá, eu fui pra comprar o maquinário (...).

Advogada de Defesa: lá nesse local onde a polícia entrou iam outas pessoas, não era só você que tinha entrada lá:

Réu: Lá é rancho né doutora (...).

Advogada de Defesa: Vai outras pessoas lá:

Réu: Ah vai bastante gente lá uai, pescar, armar anzol 06 (seis) horas da manhã (...)”
(id. 197550336).

A testemunha RUBENS RODRIGUES DINIS DE AGUIRRE, ao ser ouvida em juízo, informou que na data dos fatos estavam realizando uma operação que possuía vários alvos, sendo ele um dos responsáveis pela busca e apreensão na zona rural onde o apelante estava residindo naquele momento. Asseverou que foram feitos todos os procedimentos de entrada de praxe policiais e foram iniciadas as buscas no local, sendo localizada uma pistola calibre .40, municiada, bem próxima a janela do banheiro do quarto onde o apelante estava. A testemunha afirmou ter sido o responsável pelo recolhimento da arma, desmuniciando-a e fazendo a arrecadação, colocando lacre, dentre outros objetos que foram buscados naquele dia. De acordo com a testemunha, mesmo sem ter sido questionado, o apelante afirmou que a arma lhe pertencia, sendo que tinha adquirido há alguns dias pra proteção pessoal, tendo em vista estar morando em ambiente rural.

Corroborando as informações prestadas pela referida testemunha, tem-se o depoimento da testemunha UENDEL MARQUES DE ALENCAR, que ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou que, no dia dos fatos estavam cumprindo um mandado em nome da pessoa de JULIANO no local citado na denúncia. Afirmou acreditar que, ao perceber que a polícia estava adentrando no local, o apelante correu pra dentro do banheiro e jogou a arma pela janela. Ao ser questionado se o apelante havia confessado a propriedade da arma, a testemunha firmou que sim.

Diante disso, entendo que os depoimentos dos Investigadores de Polícia que atuaram na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na Chácara em que o apelante residia, forneceram elementos seguros no que tange ao cometimento do crime de posse de arma e munição de uso restrito.

Cumpre salientar que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 do TJMT).

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Nesse cenário, considerando as declarações das testemunhas e o Termo de Exibição e Apreensão acostado aos autos, que comprovou a apreensão de uma Pistola Taurus (brasil) Pt 24/7 G2 Calibre .40 com carregador e 07(sete) unidade(s) Munição .40 intactas, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante possuía arma de fogo e munições de uso restrito, motivo pelo qual mantenho sua condenação pelo delito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10826/2003.

Da pena-base:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena base, alegando, em síntese, que teria sido desproporcional, posto que elevou a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 04 (quatro) anos, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias), o que teria inobservado o critério de 1/6 (um sexto) para cada moduladora negativada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A pena-base foi fixada nos seguintes termos:

“Culpabilidade: normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
Antecedentes: o réu em verdade é multireincidente, mas migro para esta etapa a condenação no processo cód. 0001263-44.2007.8.11.0033, atualmente executada no SEEU 0004055-97.2018.8.11.0028, tramitando na Comarca de Cuiabá/MT. Sendo assim, valoro negativamente esta circunstância judicial;
Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar; Personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar; Motivo: o motivo do crime está nos autos e fazem parte do tipo penal, não o suplantando, de modo que não pode ser valorado.
Circunstâncias são elevadas, eis que o réu se encontrava em cumprimento de pena, na qual o réu/recuperando assinava o cumprimento de sua pena na Capital e, sendo encontrado no interior do Estado, com distância aproximada de 340 km da cidade onde teria que comparecer mensalmente, a demonstrar um modus operandi que merece maior repressão penal. Vale ressaltar que o tipo penal se vê ainda mais abalado porque houve o posse de arma de fogo de uso restrito MUNICIADA. Por certo que só o porte de arma já atingiria o tipo penal, de forma que as munições superam e muito o tipo, principalmente pela disponibilidade para pronto uso
. Consequência: foram normais à espécie; o resultado foi o esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime.

Saliento que este é o caso de aplicação da fração de 1/6 nesta etapa, ante o entendimento majoritário do STJ, no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir essa fração para cada circunstância judicial negativa, o que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente neste caso em que há diversos motivos para o reconhecimento das circunstâncias do crime com maior rigor (concurso de pessoas, arma municiada, premeditação, transporte entre municípios). (...) Desta forma, verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão”
(
sic
do id. 197550336).

Conforme se infere do trecho extraído da sentença, o magistrado de origem aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, seguindo o entendimento sedimentado pelo STJ, estando tal fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Assim, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Da fixação do regime semiaberto:

A defesa sustenta que a pena privativa de liberdade estabelecida é muito inferior a 08 (oito) anos e foram negativadas apenas duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fazendo o apelante jus ao regime menos gravoso.

Contudo, embora tenha sido condenado à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em observância ao artigo 33, § 2º, “a” e “b” e §3º, do Código Penal, o magistrado de origem fixou o regime fechado para o cumprimento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias), bem como em razão da reincidência.

O magistrado utilizou-se da condenação no processo cód. 0027889-29.2014.8.11.0042, que também está em execução no SEEU 0004055-97.2018.8.11.0028, que tramita nesta Comarca de Cuiabá/MT, para considerar a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Nesse caso, o pleito não merece ser acolhido, haja vista que a reincidência autoriza o regime fechado para cumprimento inicial da pena, ainda que o
quantum
da pena tenha sido inferior a 08 (oito) anos (art. 33, § 3º, CP). Precedente do STJ: (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Do direito de recorrer em liberdade:

Por derradeiro, também não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante delito no dia 17/08/2023, sendo a prisão convertida em preventiva, permanecendo segregado durante todo o processo, até a presente data.

O juízo singular negou ao apelante tal direito, justificando a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, diante do descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena da execução penal, vindo a cometer novo delito, conforme se verifica:

“Ainda presentes os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, ainda que lhe tenha sido concedido progressão de regime nos autos de execução penal, veio a descumprir as condições de regime de cumprimento de pena mais benéfico, mormente pelo cometimento de novo delito, e por ter ele respondido a todo o processo recolhido, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença”
(id. 197550336).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Dessa forma, na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024